Tribunal: TJDFT
Processo: 0702135-20.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0702135-20.2020.8.07.0018 APELANTE: ROSILENE PEREIRA DE SOUZA APELADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Trata-se de Apelação interposta por ROSILENE PEREIRA DE SOUZA ID Num. 21416848, págs. 1/9) em face da sentença pela qual foram julgados improcedentes os pedidos de obrigação de não fazer, consistente em não promover a demolição de seu imóvel, bem como de indenizá-la pelo valor da construção. Remetidos os ao Ministério Público, a douta Procuradora ressaltou, preliminarmente, que, consoante noticiado em Contestação pelo Distrito Federal, a área na qual erigido imóvel objeto da intimação demolitória é de propriedade da União, que, entretanto, não fora intimada para manifestar eventual interesse no Feito. Diante disso, oficiou pela intimação do Ente Federal. Assiste razão à ilustre Procuradora, notadamente porque, conforme por ela ressaltado, caso haja interesse da União, haveria incompetência absoluta da Justiça local para processar e julgar a demanda. Assim, à Secretaria da egrégia Turma para promover a intimação do órgão de representação judicial da União (Procuradoria Regional da União na 1a Região), para informar se existe interesse no Feito, no prazo de 10 (dez) dias úteis. Após, voltem-me conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator